Tribunal: TJSP
Processo: 0000990-72.2019.8.26.0083
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Crimes de ameaça e resistência qualificada (artigos 147 e 329, par. 1o, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Sanção que comporta alteração, fixando-se o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, com substituição por duas penas restritivas de direito. Recurso

Ementa:
Apelação. Crimes de ameaça e resistência qualificada (artigos 147 e 329, par. 1o, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Sanção que comporta alteração, fixando-se o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, com substituição por duas penas restritivas de direito. Recurso parcialmente provido.